Tribunal: STF
Processo: HC 96680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO 
   PREVENTIVA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS 
   NÃO-CONHECIDO. 
1. A superveniência do decreto de prisão 
   preventiva, que constitui novo título da prisão, prejudica a 
   alegação de ausência de fundamentação cautelar válida para a 
   prisão temporária. 
2. Habeas corpus não-conhecido.